Tribunal: STF
Processo: Rcl 68167
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar decisão proferida pelo  Superior Tribunal de Justiça.

    2. O Min. Flávio Dino submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Referente à Petição/STF nº 55.698/2024 (Doc. 24).
Trata-se de reclamação ajuizada por Marcos Vinicius Dutra Araujo contra ato proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990/RG). 
De acordo com a certidão de distribuição (Doc. 23), o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 239.932/GO. Todavia, a Defesa alega “que não é aplicável qualquer regra de conexão à presente Reclamação e o apontado HC 239.932, não sendo o caso de incidência do art. 69 do RISTF”, razão pela qual requer “seja realizada a redistribuição do presente processo de forma LIVRE, por sorteio entre os ministros”.
Ante o exposto, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Em cumprimento ao despacho datado de 20/05/2024 (ID: 2492e8e1),  informamos o que segue:   
Trata-se de Reclamação proposta por Marcos Vinicius Dutra Araujo contra  decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 833.931/GO, que teria descumprido  entendimento desta Corte no Tema nº 990 da Repercussão Geral. A origem do feito é a Ação  Penal nº 5360414-53.2023.8.09.0006, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos Relativos às  Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás.   
Pesquisas realizadas quando da distribuição apontaram a existência do HC nº  239.932, rel. Min. Flávio Dino, impetrado em favor de Jonathan Roberto da Silva, corréu na  mesma Ação Penal nº 5360414-53.2023.8.09.0006.   
Assim, considerando a coincidência de origens entre os feitos, esta  Reclamação foi distribuída ao Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, por prevenção ao HC nº  239.932, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. ” 

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a presente reclamação e o HC 239.932, anteriormente distribuído à relatoria do Min. Flávio Dino, têm como origem comum  a ação penal nº 5360414-53.2023.8.09.0006. Desse modo, não há dúvida quanto à existência de conexão entre esses feitos. 

6.	Nessas condições, tendo em vista a existência de regra específica de organização interna dos trabalhos desta Corte, considero acertada a distribuição por prevenção ao Min. Flávio Dino, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 69.  A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”  

7.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Flávio Dino. 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Presidente